Tribunal: STF
Processo: ARE 1316763
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA. FÉRIAS PROPORCIONAIS. 45 DIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. LC 67/1999. ISONOMIA. CÁLCULO DAS FÉRIAS UTILIZANDO COMO BASE A MAIOR REMUNERAÇÃO AUFERIDA NO PERÍODO. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO ACRE E SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
    1. Trata-se de demanda em desfavor do Estado do Acre, em razão de contratos administrativos temporários para exercício de docência, na qual pleiteia a parte autora a percepção corrigida e atualizada de verbas relativas a férias de 45 dias e terço constitucional correspondente.
    2. Provido o pleito em primeiro grau, a parte requerida interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade, para julgar improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente, requereu que a condenação ao pagamento das férias tenha como referência o período de 30 dias e tendo como referência o salário base e a média aritmética dos valores percebidos pelas aulas complementares.
    3. É pacífico nas Turmas Recursais do Estado do Acre que aos servidores públicos temporários são devidas as verbas constitucionais referentes às férias, terço constitucional de férias e 13º salário, porquanto configurado vínculo administrativo previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal.
    4. Tal entendimento se dá em consonância com jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal a seguir colacionada:
    Os servidores públicos contratados temporariamente têm direito ao recebimento de férias e décimo terceiro salário" (STF. RE 691.336/AC. REI. Min. CARMEM LUCIA. DJE nº 119, divulgado em 18/06/2012).
    5. Conforme disposto no art. 26, 1, da Lei Complementar Estadual nº 67/1999, o período de férias anuais do professor em exercício de atividade docente é de 45 dias, benefício que deve ser estendido aos professores temporários em atenção ao princípio da isonomia.
    6. Não tendo o réu sido capaz de desqualificar as provas trazidas pela parte autora, inconteste o efetivo exercício de docência, razão por que esta última efetivamente faz jus à percepção de férias de 45 dias, proporcionais aos períodos trabalhados, bem como aos valores correspondentes ao terço constitucional.
    7. Assim, a base de cálculo para a definição dos valores devidos a título de férias e terço constitucional, considerando não haver regulação expressa do tema na legislação referente aos professores provisórios, tenho como correta a aplicação, por analogia, da norma inscrita no art. 4 77 da CL T e do princípio da norma mais favorável ao trabalhador. Assim, como método de cálculo para incidência das férias de 45 dias e terço constitucional, levar-se-á em conta o maior vencimento recebido e, no tocante às aulas complementares, o maior valor pago, considerado o período de um mês de trabalho, tudo tendo em vista o período de vigência do contrato considerado.
    8. Recurso conhecido e não provido.
    9. Sem custas em razão da isenção estabelecida no art. 511, § 1º, do CPC, c/c o art. 2º, 1, da Lei Estadual 1.422/2002. Honorários de sucumbência no importe de 10% sobre o valor da condenação, pelo Estado, tudo nos termos do artigo 55, 2ª parte, da Lei nº 9.099/95, c/c o art. 80, §§ 2º e 3º do CPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, inciso XVII; 37, inciso IX; 39. § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente